Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737461-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATALINA JULIANA BRASIL DA CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Natalina Juliana Brasil da Cunha, em face de alegada omissão do Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, autoridade coatora, consistente na não disponibilização de consulta em oncologia clínica, apesar do diagnóstico de neoplasia maligna da mama, classificada como risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA. A impetrante relata que a solicitação do procedimento foi registrada no SISREG em 09/07/2025, e que, desde então, aguarda atendimento há 119 dias, conforme data da biópsia realizada em 09/05/2025. Aduz que “A parte requerente atualmente apresenta: (i) dificuldades de mobilidade, em grau severo/moderado; (ii) problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais; (iii) dores e desconforto; e (iv) ansiedade/depressão.” E “Caso o prazo razoável acima mencionado seja ultrapassado, o(a) paciente estará exposto aos seguintes riscos: metástase grave.” A fundamentação jurídica da impetrante está alicerçada no direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88), na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204), na Lei Federal n. 12.732/2012, que estabelece prazos máximos para início de tratamento oncológico, e na jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ quanto à legitimidade do Secretário de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, e a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal o fornecimento de consulta em oncologia clínica, em prazo não superior a 20 dias, sob pena de multa diária e sequestro de verbas públicas. É o relatório. Decido. Do pedido de gratuidade. Trata-se de parte assistida pela nobre Defensoria Pública, a qual pleiteia atendimento médico junto a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e que declara não ter renda, não possuir veículo e nem casa própria, razão pela qual, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009: a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da ordem final (periculum in mora). A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Orgânica reforça esse direito em seu art. 204, impondo ao Poder Público o dever de assegurar o acesso integral e oportuno aos serviços de saúde. A documentação acostada aos autos demonstra que a impetrante, em acompanhamento médico junto ao Hospital de Santa Maria/DF, foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, em estágio avançado, e inserida na regulação para uma consulta em Oncologia Clínica no dia 10/07/2025 (ID 75859588), com registro de classificação de emergência com risco vermelho, atribuída pelo SISREG. Sucede que, nos termos do artigo 2o da Lei n. 12.732/2012, “O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. A Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no ID 75859587, informa que “o momento, estão sendo autorizadas as solicitações dessa consulta inseridas em 01/07/2025 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera baseada nas Notas Técnicas das especialidades/exames, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes que atendem à demanda da especialidade.” Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, nesta data, constata-se a ausência de previsão concreta de atendimento, configurando aparente omissão administrativa, incompatível com os parâmetros legais e constitucionais. Neste sentido: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICA CLÍNICA. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI No 12.732/2012. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento imediato de consulta oncológica clínica ao agravante, diagnosticado com neoplasia maligna do esôfago (CID 10 C15). O Agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Distrito Federal a cumprir a obrigação, no prazo estabelecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o prazo legal previsto no artigo 2o da Lei no 12.732/2012 para início do tratamento oncológico foi descumprido; (II) avaliar a necessidade de majoração das astreintes para garantir o cumprimento da decisão judicial que determinou a prestação de consulta oncológica ao Agravante em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O diagnóstico de neoplasia maligna foi confirmado por laudo anátomo patológico datado de 12.7.2024, e o agravante foi inserido no sistema de regulação da SES/DF em 15.10.2024, sob a classificação de risco vermelha, indicando prioridade no atendimento. O prazo máximo previsto na Lei no 12.732/2012 para início do tratamento já se encontra expirado. 4. A plausibilidade do direito do agravante está evidenciada pelo descumprimento do prazo legal para realização da consulta oncológica, conforme preconizado no artigo 2o da Lei no 12.732/2012. 5. O perigo da demora se caracteriza pela gravidade do estado de saúde do agravante, diagnosticado com câncer avançado, e pelo risco de óbito, conforme indicado no relatório médico juntado aos autos. 6. As astreintes possuem natureza coercitiva, destinadas a compelir a parte a cumprir a decisão. A inércia do agravado em cumprir a obrigação ou, ao menos, comprovar a adoção de providências para realizar a consulta médica justifica a majoração da multa diária como medida para garantir a efetividade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. 8. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 8.O descumprimento do prazo de 60 dias, previsto no artigo 2o da Lei no 12.732/2012, para início do tratamento de neoplasia maligna pelo SUS configura violação ao direito fundamental à saúde. 9. É cabível a majoração das astreintes quando constatado o descumprimento reiterado de ordem judicial que visa assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.732/2012, art. 2o, caput e § 3o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente indicada nos autos.(Acórdão 1970079, 0749290-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025.) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. TUMOR CEREBRAL. CIRURGIA. AVALIAÇÃO DA NATUREZA DA LESÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Cabendo ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a implementação de políticas inerentes à garantida da concretização do direito à saúde, indiscutível sua legitimidade para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de viabilização de cirurgia de urgência em cidadão. 2. Nos termos do que dispõe as Leis 12.732/2012 e 14.758/2023, é direito líquido e certo de qualquer cidadão a investigação e o diagnóstico precoce de suspeita de neoplasia maligna e o início do tratamento tão logo confirmada a natureza da lesão. 3. Impetrante com tumor cerebral com indicação de cirurgia e biópsia que estava internado para a realização do procedimento. Alta médica para agendamento oportuno. Violação de direito líquido e certo. 4. Segurança concedida. (Acórdão 2026216, 0713341-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO VERIFICADA. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER METASTÁTICO. ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA URGENTE COM MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOTERAPIA. COLOCAÇÃO EM LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ATENDIMENTO MÉDICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O cumprimento da liminar que antecipou a tutela mandamental, pronunciamento judicial de caráter provisório, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança. II. Viola direito líquido e certo à prestação do serviço público de saúde a colocação, em lista de espera, de paciente diagnosticado com câncer metastático para o qual foi prescrita, em caráter de urgência, “consulta em radioterapia” vital para a definição do tratamento oncológico, nos termos dos artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988, do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990. III. Segurança concedida.(Acórdão 2006390, 0702570-72.2025.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Presentes os requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, bem como os pressupostos do art. 300 do CPC, verifica-se a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde da impetrante, razão pela qual a tutela liminar pleiteada é medida que se impõe conceder. Ante o exposto, defiro a liminar, para determinar que a autoridade impetrada providencie, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a realização de consulta em oncologia clínica à impetrante, em unidade da rede pública de saúde ou conveniada, ou, na impossibilidade, em rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de sequestro de verba pública para assegurar o atendimento na rede particular. Expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, com urgência. Intime-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator